Tribunal: TJSP
Processo: 0026078-79.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Comutação de Pena
Órgão julgador: Jefferson Barbin Torelli
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI); Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N.o 11.846/2023. Insurgência ministerial contra decisão que concedeu o benefício ao reeducando. Pretensão de afastamento da comutação sob o argumento de que a hediondez deve ser aferida conforme a data do Decreto, bem como de que o tráfico privilegiado não seria alcançado pela norma. Inadmissibilidade. Jurisprudência do E. STF e

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N.o 11.846/2023. Insurgência ministerial contra decisão que concedeu o benefício ao reeducando. Pretensão de afastamento da comutação sob o argumento de que a hediondez deve ser aferida conforme a data do Decreto, bem como de que o tráfico privilegiado não seria alcançado pela norma. Inadmissibilidade. Jurisprudência do E. STF e deste Tribunal firmada no sentido de que a natureza do delito deve ser analisada à época dos fatos, não sendo possível aplicar retroativamente lei penal mais gravosa. Crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo que, ao tempo da prática, não possuía natureza hedionda, sendo inaplicável a alteração promovida pela Lei n.o 13.964/2019. Observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais severa. Tráfico privilegiado que não possui natureza hedionda. Possibilidade de comutação, ausente vedação no Decreto. Inexistência de violação ao artigo 5o, XLIII, da Constituição Federal. Entendimento consolidado pelo E. STF no Tema 1400 (RE 1.542.482), sob a sistemática da repercussão geral. Decisão mantida. AGRAVO NÃO PROVIDO.